Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATESTADO MÉDICO. PERÍCIA EM DOCUMENTO. PRESCINDIBILIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 301, §1o DO CP. ABONO DE FALTAS NO TRABALHO, VANTAGEM DE NATUREZA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É prescindível a perícia técnica quando as provas colacionadas aos autos são suficientes para comprovar a falsidade do documento utilizado pelo acusado.
2. Comparecendo induvidosa a autoria, assim como o uso do documento falso pelo apelante, imperativa a condenação.
3. A apresentação de atestado médico de clínica particular sabidamente falso para justificar faltas ao trabalho em empresa privada configura o crime de uso de documento público falso, previsto no art. 304 c/c art. 298, do CP, mostrando-se inviável a desclassificação para a conduta punida no art. 301, §1o do mesmo Diploma, pois, para a configuração de tal delito, exige-se que a vantagem tenha natureza pública.
4. Recurso conhecido e desprovido.